Tribunal: TJES
Processo: 5007263-54.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007263-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL MOULIN REBOUCAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR SUSPEITA DE FRAUDE. MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é titular de conta bancária junto ao requerido e possui um cartão de crédito administrado pelo réu. Argui que, no dia 28/02/2024, ao tentar realizar uma compra na Farmácia, descobriu que o cartão foi bloqueado sem razão. Argumenta que, na data que tentou passar o cartão, as faturas estavam integralmente quitadas. Após prodigiosas tentativas, numa delas a requerida respondeu que o plástico foi bloqueado por uma transação suspeita-rúbrica “WOW HIPERLOCAL”, no valor R$105,30, em 24/02/24, e seria desbloqueado imediatamente, contanto o usuário reconhecesse a autenticidade da operação. Requer o desbloqueio do cartão, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a proceder com o desbloqueio do cartão de crédito do autor e a pagar a parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença merece ser reformada parcialmente. Através de mídia anexada aos autos, restou confirmado, em aúdio, que a preposta da ré informou à mãe do autor que o mesmo poderia comparecer ao banco para solicitar o desbloqueio do cartão, uma vez que, por ser deficiente auditivo, não poderia proceder com o desbloqueio através de terceiro, sem procuração para tal ato. Além disso, a ré comprova que houve tentativa de contato com o autor, através do telefone celular (27)99993-1288 para informação do bloqueio, porém sem sucesso.

5. Assim, o bloqueio preventivo de cartão de crédito por suspeita de fraude, é medida de segurança justificável e que se insere dentre as responsabilidades da instituição financeira, não havendo que se falar em abusividade, por si só, a partir do referido óbice, inexistindo ilícito na conduta da instituição financeira.

6. Assim, considerando as tentativas do recorrente em comunicar à parte autora do bloqueio do cartão, bem como informado ao requerido para se dirigir ao banco para desbloqueio do cartão, não há que se falar em abusividade na conduta do Requerido, não fazendo jus o consumidor à indenização por danos morais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Sem
condenação da parte recorrente, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)